Tribunal: TJDFT
Processo: 0706684-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. RENÚNCIA DE MANDATO. REVOGAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO.
I – Inexiste previsão legal de intimação pessoal do representado para ciência da renúncia do mandato por seu Procurador, mas, nos termos do art. 112, caput e § 1o, do CPC, exige-se a comprovação da notificação do mandante, pelo Advogado renunciante, que permanecerá na representação por 10 dias se necessário para evitar prejuízo à parte.
II - Dispensadas a intimação do autor e a suspensão do curso processual para regularização da representação, na forma do art. 76 do CPC, quando a revogação do mandato é posterior ao trânsito em julgado da r. sentença.
III – A constituição de novo procurador após o trânsito em julgado da r. sentença não afasta a intempestividade do apelo, visto que, durante o prazo recursal, o autor encontrava-se regularmente representado. Mantido o não conhecimento da apelação por manifesta intempestividade.
IV – Agravo interno desprovido.